Tribunal: TJSP
Processo: 1006680-26.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré buscando o reconhecimento da contratação entre as partes para as duas linhas, e não apenas uma. Ausência de comprovação pela ré da efetiva comprovação da segunda contratação pela autora. Meros "prints" de seu sistema que não servem como

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré buscando o reconhecimento da contratação entre as partes para as duas linhas, e não apenas uma. Ausência de comprovação pela ré da efetiva comprovação da segunda contratação pela autora. Meros "prints" de seu sistema que não servem como prova da contratação. Danos morais caracterizados. Suspensão dos serviços por lapso temporal desarrazoado. Hipótese que não se coaduna com mero dissabor cotidiano e ingressa, efetivamente, na seara dos danos morais indenizáveis. Sentença mantida. Recurso não provido.